Tribunal: TJES
Processo: 5010541-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010541-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO CARNEIRO DE MIRANDA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.
ALEGA O AUTOR QUE DESDE 27/03/2022, O SERVIÇO DE INTERNET FIXA JUNTO A RÉ SOFREU SUSPENSÃO, BEM COMO, ALEGA TER SOLICITADO O REPARO, PORÉM ESSE NÃO OCORREU.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA: I) CONDENAR A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S.A. A PAGAR AOS REQUERENTES CLAUDIO CARNEIRO DE MIRANDA, MARINA BÓ MIRANDA E SAVITA MAREK MIRANDA O VALOR TOTAL DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, II) CONDENAR A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S.A. A PROCEDER AO ABATIMENTO PROPORCIONAL, NA PRÓXIMA FATURA DA PARTE REQUERENTE, DO VALOR COBRADO NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 18/04/2023, A TÍTULO DO SERVIÇO DE INTERNET VIVO FIBRA 300 MBPS – ASPECTO ESSE A SER CUMPRIDO E COMPROVADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)